Tribunal: TJDFT
Processo: 0710687-44.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710687-44.2019.8.07.0006 RECORRENTES: HENRIQUE VALLADÃO LOPES DE ALMEIDA, SÔNIA MARIA FREITAS RECORRIDOS: TERÊNCIO VALLADÃO DE ALMEIDA, FÁBIO FERNANDES SOARES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. PAGAMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. IMÓVEL. PROMESSA COMPRA E VENDA. FRAUDE CONTRA CREDORES. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO PAULIANA. REQUISITOS. INSOLVÊNCIA DO RÉU. NÃO COMPROVADO. 1. Incorre em conduta incompatível com o requerimento de gratuidade de justiça o recorrente que recolhe o preparo recursal a despeito de requerer o referido benefício, operando-se, na espécie, a preclusão lógica. 2. Cabe ao juiz proceder à instrução processual, indeferindo a produção de provas que entender desnecessárias ou meramente protelatórias. 3. O indeferimento de prova desnecessária não configura cerceamento de defesa. 4. A ação pauliana visa desconstituir transferência fraudulenta de imóvel com a finalidade de furtar-se à expropriação de bens e submissão do bem alienado. 5. Resta-se ausente os requisitos para a decretação da anulação do negócio jurídico por fraude contra credores, diante da ausência de constatação de insolvência do réu somado à comprovação da venda do imóvel com data anterior à constituição do crédito. 6. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 7. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes artigos: a) 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) 355, inciso I, 394, 464, § 1o, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, asseverando cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas necessárias ao deslinde de controvérsia, notadamente para se comprovar o consilium fraudis. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano, colacionando julgados do STJ, do TJRS, do TJBA, do TJMG, do TJSP, do TRT da 19a Região, e do TRF da 5a Região. Em sede de contrarrazões, a parte contrária pede a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como a fixação de honorários recursais. II - O recurso especial não merece ser admitido ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectado que os insurgentes deixaram de carrear para os autos a GRU - Guia de Recolhimento da União, foi determinada a intimação, na pessoa do advogado, para que providenciassem e comprovassem o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, despacho esse veiculado no Diário de Justiça eletrônico deste Tribunal de Justiça no dia 28/3/2022. Todavia, consoante se extrai do ID. 33934973, os recorrentes informam que o fizeram, contudo, não lograram demonstrar o pagamento do valor devido. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALTA DE ATENDIMENTO. DESERÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que "a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)." (AgInt no REsp 1.856.622/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 24/6/2020). 2. "Os princípios da boa-fé, da cooperação processual e da primazia do julgamento do mérito não afastam a preclusão do direito de comprovar o recolhimento integral do preparo e, consequentemente, a deserção do recurso". (AgInt no AREsp 1825780/PB, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021). 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1833742/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois “A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte” (AgInt nos EDcl no AREsp 1854636/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/10/2021). Em relação à indicada afronta aos artigos 355, inciso I, 394, 464, § 1o, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, verifico que embora o inconformismo tenha sido fundamentado com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional, trata-se de mero equívoco, uma vez que fundamentaram a tese também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, o recurso especial igualmente não comportaria seguimento, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] o processo encontra-se suficientemente instruído através das provas documentais acostadas aos autos, bem como a questão controvertida é unicamente jurídica, visto que os apelantes/autores não se desincumbiram do ônus probatório que lhes incumbiam [...] Nesse contexto, não se encontram comprovados os requisitos para a decretação da anulação do negócio jurídico por fraude contra credores, porquanto, a um, pela cronologia dos fatos à época da celebração da promessa de compra e venda não havia crédito constituído, a dois, não há que se falar em redução do primeiro réu a insolvência pela venda do referido imóvel em 2017, considerando que este também detinha outros bens imóveis em seu nome, conforme partilha realizada nos autos do Processo n. 2016.06.1.011959-8 e declaração de imposto de renda constante nos autos” (ID. 27149874). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Quanto ao pedido realizado em sede de contrarrazões, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. Ademais, indefiro a pretendida condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por não vislumbrar o preenchimento dos requisitos legais para tanto. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016